Tribunal: STF
Processo: ARE 1502094
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos interpostos por Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. e Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda. contra as decisões que não admitiram seus respectivos recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINSTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NULIDADE DE CONTRATOS DA CODEPLAN COM EMPRESAS DE INFORMÁTICA - PROVA DE MÁ-FÉ - EMERGÊNCIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO CONFIGURADA - CONLUIO ENTRE AS EMPRESAS PARA BURLAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES RECEBIDOS.



    1. Há nulidade no contrato administrativo quando firmado sem prévia licitação, ao fundamento de que está configurada situação de emergência (Lei 8.666/93 24 IV) que não foi devidamente comprovada no procedimento administrativo.



    2. Há prova de má-fé das empresas que estavam cientes da não configuração de situação emergencial para fundamentar a dispensa de licitação e, mesmo assim, firmaram contratos com a Administração Pública.



    3. Há prova de má-fé das empresas que agiram em conluio para burlar o procedimento de aquisição do menor preço em processo de dispensa de licitação, bem como que dividiram a execução dos contratos firmados e do valor do contrato, em esquema denominado rodízio licitatório pelo STJ.



    3. Havendo prova de má-fé das empresas, o valor recebido a título de remuneração dos contratos deverá ser integralmente restituído.



    4. Rejeitaram-se as preliminares suscitadas e, no mérito, deu-se provimento ao apelo da B. T. S.A. e negou-se provimento aos apelos das demais rés.”



    Opostos embargos de declaração pela Prodata Tecnologia e Sistemas Avançados Ltda., Vertax - Redes e Telecominicações Ltda., Linkdata Informática e Serviços Ltda. e Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda., foram todos rejeitados.



    Opostos novos embargos declaratórios por Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., foram desprovidos. 



    Irresignadas, Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. e Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., interpuseram, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Inadmitidos os apelos extremos, foram interpostos o competentes agravos.



    A Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. sustenta, em suas razões recursais, violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, 37, § 6º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz que, “restando clara a impossibilidade de aguardar o tempo necessário à licitação, sob pena da paralisação das atividades do GDF, não houve direcionamento da contratação, uma vez que em virtude da concreta e efetiva potencialidade do dano não havia sequer necessidade de cotação de preços, podendo a administração pública proceder à contratação na forma do art. 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista a inviabilidade de competição”.



    Assevera que “restou demonstrado que a Linknet forneceu integralmente todos os equipamentos, softwares e serviços objeto do Contrato, ou seja, que o contrato foi integralmente adimplido”.



    Ressalta que, “sendo certo o adimplemento do contrato, faz a recorrente jus aos valores recebidos decorrentes dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa em favor do Estado, situação esta a configurar manifesto confisco”.



    Alega que “a decisão recorrida, ao determinar a devolução integral do que foi pago à empresa beneficiária, demonstra inequívoca desproporcionalidade da medida imposta, permitindo um enriquecimento ilícito da Administração Pública (CODEPLAN), uma vez que é inconcebível a prestação de serviços sem a devida remuneração”.



    A Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Ltda., por sua vez, sustenta violação dos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVII, 37, inciso II, e § 6º, 93, incisos I, II e III, e 94 da Constituição Federal.



    Alega, também, que:



    “O julgamento foi interrompido por um pedido de vista. Quando foi retomado, foi imediatamente apresentado à apreciação do colegiado pedido formulado pela POLIEDRO. Neste pedido, arguiu-se a inconstitucionalidade da Lei nº' 12.782/2013, em especial, dos artigos 1º, 2º e 3º, dado que a referida norma, apesar de nomeadamente ‘transformar cargos’, na verdade criou cargos de juízes substitutos de segundo grau - um dos quais integrante do colegiado julgador - autorizando o provimento, em cargos públicos, de pessoas não aprovadas em concurso específico para tal. Alegou-se violação ao entendimento da Súmula 685/STF e violência frontal aos Artigos 93, I, III e III da Constituição, como também ao 37, II, da Carta, bem como ao artigo 94 (Quinto Constitucional) e ao Princípio do Juiz Natural”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, pelo “não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE CONTRATOS DA CODEPLAN COM EMPRESAS DE INFORMÁTICA. PROVA DE MÁ-FÉ. EMERGÊNCIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONLUIO ENTRE AS EMPRESAS PARA BURLAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES RECEBIDOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV E LVI; 37, II; 93, I, II, III E IX; E 94, TODOS DA CF/88. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. FALTA DE PRESTAÇAO JURISDICIONAL. AFRONTA AO QUINTO CONSTITUCIONAL E AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INVIADILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. TEMA 660/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRIMADO DO JUIZ NATURAL PRESERVADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que as razões e os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios na ação civil pública para “reconhecer a ilegalidade da dispensa de licitação que culminou na realização, também sem amparo legal, dos contratos nº 13, 15, 16, 17, 19 e 20/2006, determinando à Codeplan que se abstenha de transferir, entregar, pagar ou repassar valores ainda pendentes de pagamento e condenando as 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª rés ao ressarcimento do dano ao erário com a devolução dos valores contratados”. 



    Para melhor exame da controvérsia, reproduzo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “DA ILEGALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL 



    Inicialmente, e antes de adentrar no julgamento dos apelos das rés, é importante analisar a legalidade das contratações realizadas, tendo em vista a fundamentação. para a dispensa da licitação. 



    Quanto a esse ponto entendo que está configurada a ilegalidade da dispensa de licitação diante da não configuração de situação emergencial, conforme decidido na r. sentença apelada. 



    Os contratos objeto do presente processo, de número 14/2006 (C. T. e. S. d. C. L.), 15/2006 (P. T. e S. A. L.), 16/2006 (P. I. C. e S. L.), 17/2006' (L. I. e S. L.), 19/2006 (L. T. e T. L.) e 20/2006 (B. T. S.A.) foram firmados mediante procedimento de dispensa de licitação ao fundamento de que havia situação emergencial, o que impossibilitaria aguardar a conclusão do procedimento licitatório.



    O dispositivo legal que permite a dispensa de licitação em hipótese emergencial é o art. .24, IV da Lei n. 8.666/90, que possui a seguinte redação:



    (...)



    Após a análise da prova produzida nos autos é possível verificar a ilegalidade da contratação mediante dispensa da licitação, porque está caracterizada a ‘emergência fabricada’. Efetivamente não havia emergência como se verá adiante. 



    Os contratos analisados no presente processo, apesar de não serem prorrogações de contratos anteriores, possuem o mesmo objeto dos contratos firmados com o ICS - Instituto Candango de Solidariedade e que eram mantidos mediantes constantes prorrogações, vedadas pela parte final do inciso IV do art. 24 da Lei n. 8.666/93 para a contratação mediante dispensa de licitação por falsa configuração de situação emergencial.



    Anote-se que na Comunicação Interna n. 26/2006 da Coordenação de Planejamento de Projetos da Codeplan, datada de 25 de maio de 2006 e dirigida ao Gabinete do Presidente daquele mesmo órgão (fls. 3/8 dos procedimentos administrativos apensos), há informação de que os objetos dos contratos emergenciais constavam em diversos procedimentos administrativos licitatórios iniciados em 2005 e sem previsão de prazo para conclusão. 



    Assim, quando firmado o contrato com dispensa de licitação em razão da situação emergencial, havia tramitado diversos procedimentos administrativos da licitação, aos quais não foi atribuída a urgência necessária para sua conclusão dentro de prazo que dispensasse nova contratação emergencial. 



    Além disso, também não vislumbro a situação emergencial porque os procedimentos administrativos de dispensa de licitação e que levaram à assinatura dos contratos n. 14/2006 (C. T. e. S. d. C. L.), 15/2006 (P. T. e S. A. L.), 16/2006 (P. I. C. e S. L.), 17/2006 (L. I. e S. L.), 19/2006 (L. T. e T. L.) e 20/2006 (B. T. S.A.) trazem como objeto o início de todo um novo projeto para a prestação de diversos serviços na área de tecnologia e informática e não se limitava ao estritamente necessário para evitar a interrupção do serviço, conforme se verifica, ainda, da Comunicação Interna n. 026/2006, in verbis:



    (...)



    O teor do documento transcrito acima é suficiente para provar a existência das prorrogações de contrato sob o falso fundamento de situação emergencial, situação vedada pela lei, bem como o início de novos projetos de sistema de informática mediante,o procedimento emergencial.



    Salta aos olhos que ‘a nova proposta conceitual’ e ‘a intenção de aplicar metodologias de planejamento estratégico e operacional, ao desenvolvimento de 6 (seis) projetos dotados de ‘expertise de TI’, de forma a oferecer soluções corporativas, tecnologicamente atuais’ jamais poderia ser feita sob o manto da urgência e da dispensa de licitação, evidenciando-se aqui, sem qualquer dúvida, a meu ver, a má fé existentes nós contratos. 



    No que tange ao objeto da contratação, interessante notar que há, inclusive, cláusula contratual prevendo alteração de layout das instalações físicas da Administração Pública, com mudança de divisórias se necessário, conforme se verifica no Anexo III - Adequação Física de Ambientes do Projeto Básico de Infra-Estrutura de Tecnologia de Informação - Processo Administrativo n. 0121-000151/2006 juntado por linha, que fundamentou o contrato n. 14/2006 firmado com a empresa C. T. e. S. d. C. L., in verbis:



    (...)



    Diante de todo o exposto, entendo que os contratos firmados pela CODEPLAN com as empresas rés são ilegais porque não estava configurada a situação de emergência suficiente a fundamentar a dispensa do procedimento de licitação.



    (...)



    DA MÁ-FÉ DAS DEMAIS RÉS/APELANTES L. T. e T. L., P. T. e S. A. L., P. I. C. e S. L., C. T. e. S. d. C. L. E L. I., e S. L. 



    Uma vez reconhecida a ilegalidade dos contratos assinados entre a Codeplan e as rés/apelantes L. T. e T. L., P. T. e S. A. L., P. I. C. e S. L., C. T. e. S. d. C. L. e L. I. e S. L., cabe agora analisar a presença de má-fé na conduta das empresas, a fim de verificar o cabimento da condenação à restituição dos valores recebidos da Administração Pública.



    (...)



    No caso ora em análise, não tenho a menor dúvida que referidas empresas rés agiram de má-fé, sendo que suas condutas visaram unicamente o benefício próprio, a garantia de vantagem econômica própria, mesmo diante de uma situação claramente ilegal, que foi a contratação sem licitação. 



    A necessidade de prévia licitação para .a contratação com a Administração Pública é norma notória, do conhecimento comum de todos, em especial dos particulares que ordinariamente firmam contratos com a Administração, como o caso dos réus da presente ação, que já haviam firmado Contratos anteriores com o Poder Público quando da realização dos pactos administrativos ora em discussão. 



    A dispensa de licitação na contratação com a Administração Pública é exceção à regra, e demanda um procedimento rigoroso de justificativa, bem como o enquadramento a uma das hipóteses previstas no art. 24 da Lei n. 8.666/93, sendo essa norma também de conhecimento obrigatório de todos que firmam contrato com a Administração, em especial das empresas rés que, repito, tem histórico de contratação pública.



    Os contratos objeto da presente ação, nos vultosos valores de R$ 36.748.323,83, R$ 38.827.378,20, R$ 32.780.956,80, R$ 50.094.681,20, R$ 79.599.989,10, o que totaliza o montante de R$ 238.051.329,13 (duzentos e trinta e oito milhões, cinquenta e um mil, trezentos e vinte e nove reais e treze centavos) foram todos assinados com dispensa do procedimento licitatório ao fundamento de que se tratava de situação emergencial, a qual, conforme apreciei linhas acima, não estava configurada. 



    Analisando toda a situação que envolveu a assinatura dos contratos objeto do presente processo, verifico que as rés/apelantes agiram de má-fé ao firmarem contrato com a CODEPLAN, sem a prévia licitação porque estavam cientes de que não estava configurada a situação emergencial que fundamenta a dispensa da licitação, senão vejamos. 



    Todos os cinco contratos têm por objeto a prestação de serviços que já vinham sendo realizados pelas mesmas empresas, por meio de contratos firmados com dispensa de licitação por configuração emergencial. Independentemente de os contratos anteriores terem sido firmados com o Instituto Candango de Solidariedade - ICS, ó certo é que o objeto contratado é o mesmo. 



    O simples fato de se tratar de uma continuação dos serviços que já vinham sendo prestados, por reiteradas recontratações sem licitação, caracteriza, inclusive para os leigos em contratação com a Administração Pública, a ausência de situação emergencial, o que impediria qualquer empresa de boa-fé a aceitar contratar com o Estado, tendo em vista a evidente ofensa a legislação e aos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito.



    No caso em tela, o contrato de n. 14/2006 assinado entre a CODEPLAN e a C. T. e. S. d. C. L., tem como contratos precedentes os de número 41/2005, 42/2005, 64/2005, 66/2005, 67/2005, 05/2006 e 06/2006, conforme informação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios anexada à fls. 1161. São sete ‘renovações contratuais’ (ainda que firmados por intermédio do ICS) oque afasta qualquer possibilidade de situação emergencial e qualquer boa -fé da empresa contratada que possuía conhecimento da situação. 



    O mesmo se diga dos demais contratos. 



    O contrato de n. 15/2006 assinado com a P. T. e S. A. L. é sucessor dos contratos de n. 48/2005, 49/2005, 50/2005, 51/2005, 53/2005, 55/2005, 57/2005, 60/2005, 62/2005, 64/2005 e3/2006. 



    O contrato firmado com a P. I. C. e S. L., de n. 16/2006, é sucessor dos contratos n. 47/2005, 48/2005, 53/2005, 60/2005, 61/2005, 62/2005, 64/2005 e 65/2005. 



    O contrato de n. 17/2006, assinado com L. I. e S. L., é sucessor dos contratos n. 44/2005, 45/2005, 53/2005, 54/2005, 58/2005, 69/2005, 2/2006 e 10/2006. 



    Quanto ao contrato assinado com a L T. e T. L., de n. 19/2006, é sucessor dos contratos n. 56/2005 59/2005, (Informações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de fls. 1.161/1.162).



    As rés/apelantes, L. T. e T. L., P. T. e S. A. L., P. I. C. e S. L., C. T. e. S. d. C. L. e L. I. e S. L insistem em afirmar que os contratos objeto do presente processo são contratos novos, firmados com a CODEPLAN, entretanto, não trazem qualquer prova de que o objeto desses contratos é distinto do objeto de todos os contratos anteriores que assinaram com o Instituto Candango de Solidariedade - ICS.



    Importante registrar ainda, que todos os contratos assinados com a CODEPLAN pelas rés/apelantes, de n. 14/2006, 15/2006, 16/2006, 17/2006 e 19/2006, e impugnados na presente ação, tem por objeto o início de um novo projeto de informatização de todos os serviços do Governo do Distrito Federal, conforme Comunicação Interna de n. 26/2006 que transcrevi linhas acima.



    Ora, começar um novo projeto de informatização de toda a Administração Pública do Distrito Federal, no valor total de R$ 238.051.329,13 (duzentos e trinta e oito milhões, cinquenta e um mil, trezentos e vinte e nove reais e treze centavos), obviamente não se enquadra na hipótese de dispensa de licitação porque não configura uma situação emergencial, o que era de pleno conhecimento das rés. 



    Por fim, devem ser considerados também os valores dos contratos assinados para prestação de ‘serviços emergenciais’ por um período de 180 (cento e oitenta) dias. Senão vejamos:



    (...)



    Todas essas circunstâncias somadas aos altos valores dos contratos, e ao curto período de prestação de serviço (180 dias) deixam clara a má-fé das rés/apelantes que buscavam apenas o próprio enriquecimento, em detrimento do interesse social e dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade.



    Além de todos esses aspectos acima apontados, analisando a documentação anexada aos autos é possível verificar a existência de conluio entre as rés/apelantes para a assinatura dos contratos. 



    O objetivo buscado pelo procedimento licitatório e, consequentemente, na contratação com a Administração Pública, é a obtenção da proposta mais vantajosa, observado o princípio da isonomia, garantindo a todos os administrados a participação, sem qualquer discriminação (Lei n. 8.666/93), conforme ensina a doutrina:



    (...)



    Analisando a prova produzida no Apenso n. 44, volumes I e II, bem como nos Processos Administrativos n. 0121- 000151/2006, 0121-000152/2006, 0121-000153/2006; 0121- 000154/2006 e 0121-000155/2006, verifico a existência de conduta das empresas rés C. T. e. S. d. C. L., e -P. T. e S. A. L., com o objetivo de burlar os objetivos buscados pelo procedimento licitatório, bem como os princípios da Administração, em especial os aplicáveis à licitação e à contratação administrativa configurando conduta denominada pelo STJ no REsp n. 826956/MG de ‘rodízio licitatório’.



    Conforme descrito acima, foram seis os procedimentos de dispensa de licitação instaurados pela CODEPLAN. 



    Após explicar a razão da dispensa de licitação e apresentar o projeto básico de cada área a ser contratada, foram expedidos ofícios para as empresas para que apresentassem orçamentos dos serviços a -serem executados. 



    As rés aparecem como empresas consultadas em mais de um dos procedimentos instaurados, cada uma apresentando o menor preço em um dos procedimentos, o que demonstra o conluio entre elas.



    Ademais, no Apenso 44, volumes I e II há farta prova de transferência de dinheiro, por meio de emissão de notas fiscais, entre as contratadas e delas para a Tecnolink Conectividade & Convergência ou, ainda, para a empresa Sapiens It Tecnologia da Informação (documentos de fls.' 3/42, 44/47, 63/69, 88/91, 97/98, 118/119, 141/148, 162/168, 173, 189, 199, 201/202, 210/212, 233). 



    Essa prova demonstra a existência de fraude para a apresentação das propostas pelas empresas consultadas para a contratação, bem como na execução do contrato. 



    Registro que, especificamente quanto as rés C. T. e. S. d. C. L., P. I. C. e S. L. e P. T. e S. A. L., há outras irregularidades na execução do contrato.



    Ocorre que, uma vez escolhida a empresa no procedimento administrativo, são consideradas suas características específicas para a execução do contrato, bem como o preço proposto, sendo que, com fundamento nos arts. 72 e 78, VI da Lei n: 8.666/93 tenho que o contrato administrativo, quando não há permissão expressa em contrário, possui natureza personalíssima. Nesse sentido ensina-a doutrina:



    (...)



    No caso ora em análise o contrato firmado entre as rés C. T. e. S. d. C. L., P. I. C. e S. L. e P. T. e S. A. L. e a CODEPLAN não prevê permissão de transferência da execução do serviço, de forma que, perante a Administração Pública, essa transferência somente poderia ocorrer mediante permissão expressa.



    Entretanto, no dia 12/06/2006, apenas quatro dias depois de assinado contrato entre a CODEPLAN e a ré C. T. e. S. d. C. L., foi firmado contrato de constituição de sociedade em conta de participação entre a ré C. T. e. S. d. C. L. e a empresa Tecnolink Informática e Telecomunicações Ltda. (fls. 224/232 do apenso 44), especificamente para o cumprimento do objeto do contrato n. 14/2006 firmado em 08/06/2006, sem qualquer autorização da Administração Pública. 



    Ademais, existem notas fiscais emitidas pela Tecnolink Informática e Telecomunicações Ltda. em nome da tomadora C. T. e. S. d. C. L. para execução de serviços de informática relacionados ao contrato (Fls. 29/30 do apenso 44). 



    No que tange, a ré P. I. C. e S. L., no dia 11/06/2006, apenas três dias depois de assinado o contrato com a CODEPLAN, a ré assinou contrato com a empresa Tecnolink Informática e Telecomunicações Ltda. (fls. 150/158 do apenso 44), com o objetivo exatamente igual ao objeto do contrato firmado com a CODEPLAN, qual seja, ‘prestação de serviços Técnicos Especializados, a ser demandado por Ordem de Serviços, pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, para prestação de serviços especializados em Tecnologia de Informação - TI para desenvolvimento, manutenção de sistemas informatizados, com utilização métrica de Análise de Ponto de Função, cujas especificações estarão definidas nas ordens de serviços firmadas entre as partes.’ e, ainda, com o mesmo prazo de vigência.



    Ademais, existem notas fiscais emitidas pela Tecnolink Informática e Telecomunicações Ltda. em nome da tomadora P. I. C. e S. L. para execução de serviços de informática, relacionados ao contrato. 



    Por fim, quanto a ré P. T. e S. A. L., no dia12/06/2006, quatro dias depois de assinado o contrato com a CODEPLAN, a ré firmou contrato de prestação de serviços com a empresa Tecnolink Informática e Telecomunicações Ltda. (fls. 135/140do apenso 44), com o objeto igual ao objeto do contrato firmado com a CODEPLAN, bem como com mesmo prazo de duração. 



    Ademais, existem notas fiscais emitidas pela Tecnolink Informática e Telecomunicações Ltda. em nome da tomadora P. T. e S. A. L. para execução de serviços de informática, relacionados ao contrato, além de cartas em que são distribuídos os valores pagos em razão da contratação, realizada no processo n. 121.000.152/2006(fls. 141e 145 do Apenso 44).



    Assim, verifica-se que além da prova cabal da má-fé das rés ao contratar com a Administração sem respeitar os ditames legais, ainda há, prova documental de que havia conluio entre as rés/apelantes e outras empresas da área de informática, visando burlar os procedimentos de contratação com a Administração Pública, de forma que a empresa que tivesse a proposta escolhida distribuiria aexecução do objeto do contrato, bem como repartiria os valores recebidos da Administração.



    Há prova suficiente da existência de fraude na contratação, o conluio entre as empresas, anterior à contratação, bem como posterior, para a partilha da execução do contrato e do valor recebido pela Administração'para seu cumprimento, o que tambémgera sua nulidade. 



    Portanto, considerando todos os fatos acima abordados, entendo que as rés/apelantes, C. T. e. S. d. C. L., P. T. é S. A. L., P. I. C. e S. L., L. T. e T. L. e, L. I. e S. L. agiram com má-fé ao contratar com a Administração Pública a prestação de serviço descrita nos contratos objeto do presente processo. 



    As alegações da ré/apelante, P. T. e S. A. L., no sentido de que O contrato de gestão assinado entre o a CODEPLAN e o ICS foi declarado legítimo pelo STJ, bem como de que o andamento do processo administrativo de licitação deu aparência de legalidade ac ontratação emergencial, não afasta os fundamentos aqui apresentados, no sentido de que agiu de má-fé, tendo em vista a manifesta ilegalidade da contratação sem licitação. 



    Diante de tantas provas irrefutáveis, seria infantil, ingênuo, um verdadeiro desacato a Justiça dar crédito à versão dos réus, de que esses contratos que alcançaram cifras de centenas de milhões de reais foram assinados pelas empresas rés, na mais pura boa-fé, dispensando-se as necessárias licitações em atendimento único e exclusivo ao interesse público e à urgência impostergável dos contratos.



    Diante de todo o exposto, quanto a esse ponto, nego provimento aos apelos das rés, C. T. e. S. d. C. L., P. T. e S. A. L., P. 1. C. e S. L., L. T. e T. L., L. e S. L., mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da presença de má-fé na conduta das empresas.”



    Esse o quadro, é certo que para acolher as pretensões recursais e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº  8.666/93), a interpretação das cláusulas dos contratos celebrados entre as partes e o reexame do fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CONTRATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. 1. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 2. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC; Lei 7.347/1985; Lei 12.815/2013; Resoluções Normativas 7/2016 e 2.240/2011 da ANTAQ, Lei 8.666/1993 e Lei 7.343/1985), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e dos contratos. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.348.638/ES-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEIS 8.666/1996, 11.107/2005, 11.445/2005. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 23, IX E 241 DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS DO CONTRATO FIRMADO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Leis 8.666/1996, 11.107/2005 e 11.445/2007), o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas do contrato de convênio. 2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.322.199/RJ-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRI